Tribunal: TCU
Processo: 006.640/2012-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1218/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação à Sra. Rocimary Câmara de Melo da Silva, ante o recolhimento da multa que lhe foi aplicada promovendo-se em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.640/2012-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC- Processo 010.265/2018-0 (Cobrança Executiva); TC- Processo 010.263/2018-7 (Cobrança Executiva); TC- Processo 010.264/2018-3 (Cobrança Executiva) 1.2. Responsáveis: Adalva Alves Monteiro (XXX.009.664-XX); Rocimary Câmara de Melo da Silva (XXX.685.623-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Maranhão. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Wilson Cabral Hossoe Júnior (7435/OAB-MA), representando Adalva Alves Monteiro; Alexandre Benevides Cabral (33492/OAB-DF) e Amadeu Alves de Carvalho Junior (31605/OAB-DF), representando Rocimary Câmara de Melo da Silva. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Quitação relativa ao subitem 9.2 do Acórdão 11.924/2016, proferido pela 2a Câmara, em Sessão de 8/11/2016, Ata 39/2016, alterado pelo subitem 9.1.2 do Acórdão 10.373/2017, proferido pela 2a Câmara, em Sessão de 6/12/2017, Ata 45/2017. Data de origem da multa: 8/11/2016 Valor original da multa: R$ 1.000,00 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 20/09/2018 R$ 28,83 19/10/2018 R$ 28,83 19/11/2018 R$ 28,96 19/12/2018 R$ 28,90 18/01/2019 R$ 28,94 19/02/2019 R$ 29,03 20/03/2019 R$ 29,16 23/04/2019 R$ 29,38 22/05/2019 R$ 29,54 24/06/2019 R$ 29,58 22/07/2019 R$ 30,00 22/08/2019 R$ 30,00 23/09/2019 R$ 29,64 22/10/2019 R$ 29,63 28/11/2019 R$ 30,00 30/12/2019 R$ 30,00 27/01/2020 R$ 30,13 27/02/2020 R$ 30,20 25/06/2020 R$ 31,00 25/06/2020 R$ 31,00 25/06/2020 R$ 31,00 25/06/2020 R$ 31,00 30/07/2020 R$ 31,00 26/08/2020 R$ 31,00 30/09/2020 R$ 31,00 26/10/2020 R$ 31,00 27/11/2020 R$ 31,00 29/12/2020 R$ 31,00 27/01/2021 R$ 35,00 25/02/2021 R$ 35,00 29/03/2021 R$ 35,00 28/04/2021 R$ 35,00 27/05/2021 R$ 35,00 25/06/2021 R$ 35,00 30/07/2021 R$ 35,00 27/08/2021 R$ 40,00